Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800916-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EVELYN GISELLE LOZANO ARAUJO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0800916-63.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: URUARÁ

AGRAVANTE: EVELYN GISELLE LOZANO ARAUJO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Evelyn Giselle Lozano Araujo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação revisional de financiamento de veículo. A agravante alega ser trabalhadora autônoma e não possuir condições de arcar com os custos processuais sem comprometer o próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se, diante dos documentos constantes nos autos, subsistem os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada sobre a presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem incompatibilidade entre a condição alegada e a realidade financeira da parte.

4. A agravante é sócia de empresa ativa, possui bens móveis e imóveis, movimentações bancárias significativas e contraiu empréstimo bancário de valor elevado, sem comprovar o faturamento empresarial ou a origem dos recursos recebidos.

5. A ausência de prova da real situação patrimonial, aliada a dados que revelam padrão econômico incompatível com a hipossuficiência, justificam a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade.

6. O parcelamento das custas iniciais, conforme autorizado no art. 98, § 6º, do CPC, revela-se solução proporcional, preservando o direito de acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita exige demonstração clara de hipossuficiência econômica, sendo relativa a presunção decorrente da simples declaração da parte. 2. Elementos que evidenciem capacidade financeira para suportar os custos processuais afastam a presunção de miserabilidade jurídica e autorizam o indeferimento do benefício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EVELYN GISELLE LOZANO ARAUJO, em face da decisão monocrática de ID nº 24494460, que indeferiu o pelito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada possui a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por Evelyn Gisele Lozano Araujo contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículo. A Agravante sustenta que sua condição financeira atual não permite arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando os elementos financeiros apresentados, deve ser reformada.

III. Razões de Decidir

3. A presunção de pobreza, para fins de justiça gratuita, é relativa e pode ser afastada por provas contrárias.

No caso concreto, o Agravante não demonstrou alteração significativa em sua situação financeira que justifique a concessão da gratuidade.

4. As provas nos autos indicam que a Agravante possui fontes de renda não declarada, participação societária em empresas e movimentações bancárias consideráveis, o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência.

5. A ausência de comprovação de mudança na situação econômica e o não fornecimento de informações completas sobre o faturamento da empresa da qual a Agravante é sócia justificam a manutenção da decisão

que indeferiu a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e Tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica para arcar com as custas processuais (...)”.

Inconformado, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 24765577), onde alega em apertada síntese que é trabalhadora autônoma, atuando no comércio varejista de bebidas e, diante da instabilidade do mercado e da incerteza da demanda, depende diretamente de sua atividade para sustento próprio, arcando com despesas essenciais como moradia, alimentação, vestuário, saúde e medicamentos, onde corrobora com a necessidade de concessão da gratuidade processual, conforme prevê o artigo 98, §3º do CPC.

Alega ainda que a negativa do benefício sem provas suficientes para afastar a presunção de insuficiência financeira fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

Portanto, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que a recorrente é sócia e/ou proprietária da empresa denominada E GISELLE LOZANO ARAUJO COMERCIO - ME (id. 24438551 - Pág. 120), possui diversos bens moveis e imóveis (id. 24438551 Pág. 121-122), além de uma movimentação bancária considerável (id. 24438551 Pág. 98-117).

Além disso, deixou de demonstrar o faturamento das empresas as quais possui participação societária, o que inviabiliza a concessão da gratuidade requerida.

Não bastasse isso, empréstimo bancário no valor de R$ 282.000,00 (id. 24438551 Pág. 37) e as consideradas movimentações financeira, contradizem a hipossuficiência alegada.

De modo que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem demonstrou o faturamento da empresa a qual é socia/proprietária ou sequer, a origem das quantias recebidas via PIX em suas contas bancárias.

Outrossim, a movimentação financeira da parte autora é incompatível com a renda declarada pela requerente, o que certamente é insuficiente para provar que é hipossuficiente financeiramente, já que, provavelmente, possui alguma fonte de renda não mencionada, até porque também está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do agravante não é exatamente como faz parecer.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem, concedido o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV).

Neste sentido, repito, a parte recorrente, sequer se dignou a informar os seus rendimentos, ou patrimônio.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Nesta senda, não logrou êxito os Agravantes em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, a interposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025